Tribunal: TJBA
Processo: 8004162-97.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004162-97.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMANUELLA GOMES MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDES CONSTADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ARBITRAMENTO EM 15.000,00.

QUANTUM
FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
E PROPORCIONAL.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando fraude na contratação e descontos indevidos em seu contracheque, cumulada com restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a cessação dos descontos, condenando solidariamente os réus à devolução em dobro e fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Interpostas apelações pelo Banco Master, Banco Bradesco e pela autora.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se subsiste a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco; (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado via cartão Credcesta
e posterior abertura de conta-corrente
ou se se trata
m
de fraude
s
; (iii) verificar a responsabilidade dos bancos pela restituição em dobro dos valores descontados e pelo pagamento de indenização por danos morais; e (iv) avaliar se o valor da indenização deve ser reduzido, majorado ou mantido.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Banco Bradesco permitiu a abertura de conta fraudulenta e a movimentação de valores, configurando falha na prestação do serviço.

4. Configurada a fraude na contratação, incumbia às instituições financeiras demonstrar a autenticidade da
s
contrataç
ões
(Tema 1.061/STJ), ônus do qual não se desincumbiram.
5. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

6. Correta a condenação à restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como à indenização por danos morais, diante da indevida retenção de proventos da autora, que ultrapassa mero aborrecimento.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se razoável e proporcional, não comportando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese: “1. As instituições financeiras respondem solidariamente por fraude em contrato bancário, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente decorre do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, e 85, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/12/2021; TJ-BA, Apelação nº 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.